Tribunal: TJMT
Processo: 1040250-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040250-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA.
SÚMULA 439 DO STJ E SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no curso da execução da pena, concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto sem imposição de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, para fins de progressão de regime, é exigível a realização de exame criminológico em condenações por fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, bem como se há, no caso concreto, fundamentação idônea para impor tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para crimes praticados antes da alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo ser exigido apenas mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos da
Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
e da
Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal
.

4.
Ausente fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida, é legítima a dispensa do exame criminológico pelo juízo da execução, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A progressão de regime, em execuções relativas a fatos anteriores à Lei nº 14.843/2024, rege-se pelo regime jurídico então vigente.

2. A submissão do apenado a exame criminológico não se presume, dependendo de justificativa específica e individualizada. 3. Ausente fundamento idôneo no histórico da execução, a dispensa do exame configura exercício regular da discricionariedade judicial.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XL e XLVI; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
HC n. 979.250/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 6/5/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público

contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no
Executivo de Pena
n
º
0027853-16.2016.8.11.0042
, deferiu a progressão
do regime fechado para
o semiaberto
a
o apenado
Eder Augusto Costa de Almeida
,

sem a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.

E
m suas razões,
alega, em síntese,
que o apenado cumpre pena de
17 (dezessete) anos
,
11

(onze) meses e 10

(dez) dias

de reclusão
, em razão d
e
condenação p
elos crimes de f
urto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
p
osse
i
rregular
de arma de fogo de uso restrito, receptação
e
roubo
, tendo atingido o requisito objetivo para progressão de regime em
14
de
agosto
de 202
4
.

Sustenta que, em razão da recente alteração legislativa (Lei nº 14.843/2024), passou a ser obrigatória a realização de exame criminológico como
meio de se avaliar o
requisito subjetivo para progressão de regime, o que não foi realizado na situação em análise, visto que o Juízo
a quo
entendeu ser desnecessária
e concedeu a progressão de regime,
contrariando parecer ministerial.

A
lega
ainda que
o caso concreto apresenta circunstâncias específicas que recomendam a realização do exame criminológico, considerando
que
há condenação pelo crime de roubo, praticado com violência e agrave ameaça à pessoa, exercido com o emprego de arma de fogo
.

Salienta que a gravidade do delito pode fundamentar a realização de exame criminológico,
especialmente quando se trata de crime hediondo
.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o agravo, determinando-se a realização de exame criminológico
pelo
agravado para aferição do requisito subjetivo da progressão
e, por consequência,
a regressão do regime prisional ao fechado.

Nas c
ontrarrazões
, o agravado postula o não
provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
de
origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça,
no parecer d
o

Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifestou-se
pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão tratada no presente agravo
é quanto à
necessidade de realização de exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo,
para
concessão de progressão de regime prisional ao apenado.

Com efeito, a progressão de regime prisional constitui importante instituto da execução penal, concretizando o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Trata-se de mecanismo que
permite ao condenado, mediante o preenchimento de determinados requisitos, passar de um regime mais rigoroso para outro menos severo, de forma gradativa, possibilitando sua reinserção social de maneira paulatina e segura.

O exame criminológico, por sua vez, consiste em uma perícia multidisciplinar que visa avaliar a personalidade do apenado, seu grau de periculosidade e suas chances de reincidência, fornecendo elementos para a aferição do mérito do condenado para a obtenção de benefícios na execução penal.

O § 1º do art
.
112 da Lei de Execução Penal, em sua atual redação, dispõe que
“
Em todos os casos, o apenado somente terá direito a progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que veda
m
a progressão.
”

É inegável que a nova lei introduziu exigência formal de exame criminológico, todavia, é imprescindível observar o marco temporal de sua incidência, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX e XL
, da Constituição Federal
).

Com efeito, a exigência obrigatória do exame criminológico para progressão de regime, configura inequivocamente uma
novatio
legis in pejus
, ou seja, uma lei nova mais gravosa, que impõe requisito adicional para a obtenção de benefício na execução penal. Trata-se, portanto, de norma de direito material ou, no mínimo, de norma híbrida (material e processual), que não pode retroagir para prejudicar o réu.

Sobre a temática,

o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
:
“
A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1
º
da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência
”

(HC n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025)
.

Assim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as normas que estabelecem requisitos mais rigorosos para a concessão de benefícios na execução penal têm natureza material e não podem retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência
.

Nesse ponto, é importante registrar que
, neste caso,
o requisito objetivo para progressão de regime foi preenchido em 14 de agosto de 2024, e a nova lei que instituiu
a exigência do exame criminológico entrou em vigência em 11 de abril de 2024.

Superada a questão da aplicabilidade temporal da Lei nº 14.843/2024
,
cumpre analisar a necessidade ou não de realização do exame criminológico no caso concreto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado antes da referida alteração legislativa.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
e
, no mesmo sentido, a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o juízo da execução pode “[...]
determinar, para tal fim,
de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”
.

Destarte,
nestes casos,
a realização do exame criminológico não é obrigatória, mas facultativa, dependendo de decisão fundamentada do juiz, que deve indicar elementos concretos que justifiquem sua necessidade no caso específico.

Não obstante o argumento do Ministério Público
,
relativo ao
modus operandi
violento do crime, destaca-se que tal circunstância, embora grave, já foi considerada na dosimetria da pena e não constitui, por si só, fundamento atual e concreto para exigência de exame criminológico, na medida em que, conforme já citado, a gravidade abstrata ou pretérita do delito não basta para impor o exame, sendo necessário demonstrar elementos contemporâneos surgidos no curso da execução penal.

No
caso concreto,
mostra-se

i
ncontroverso que o crime
de roubo
cometido pelo apenado possui natureza violenta, o que
denotou ser
relevante para a individualização da pena, porém, não se sobrepõe ao exame concreto dos requisitos legais a serem observados no momento da execução penal
.

Consoante se extrai dos autos, o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em
14
de
agost
o de
202
4
, sendo que
,
ao conceder o benefício
,
o Juízo da execução
fundamentou sua decisão no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial favorável, bem como na ausência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena.

Destacou, ainda, que “desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão”.

Além disso, ressaltou a dificuldade prática de realização do exame criminológico, considerando a ausência de profissionais médicos no sistema prisional, o que poderia resultar em constrangimento ilegal ao apenado, que permaneceria em regime mais gravoso por tempo superior ao legalmente previsto.

Nesse quadro, não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão do benefício, tampouco ilegalidade na dispensa do exame criminológico, pois ausente
motivação concreta e circunstanciada que justificasse sua imposição
. Ademais, a
decisão do Juízo de Execução está em consonância com o ordenamento jurídico, observando as peculiaridades do caso, a ausência de elementos desabonadores, bem como a temporalidade da norma nova.

Não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, deve-se prestigiar a discricionariedade do magistrado da execução, no exercício da ind
ividualização judicial da pena.

A
nte
o exposto,
em
dis
s
onância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao apenado
Eder Augusto Costa
d
e Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026